Tribunal: TJMT
Processo: 1045842-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045842-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MARIA JOSE NUNES LATORRACA - CPF: 918.316.521-53 (AGRAVANTE), JUSSARA MARIA LATORRACA - CPF: 229.856.971-15 (AGRAVANTE), HUMBERTO LATORRACA FILHO - CPF: 274.722.211-04 (AGRAVANTE), GRACIELA CRISTINA LATORRACA - CPF: 785.513.581-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JUCENIRA MARLY LATORRACA - CPF: 293.232.581-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO WOLFGANG HERMANN MOCKER - CPF: 007.360.401-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER - CPF: 701.501.091-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDISON PEDRO MOCKER - CPF: 035.246.551-49 (AGRAVADO), ELIANE MOCKER LEITE - CPF: 544.364.941-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMANN MOCKER - CPF: 048.796.351-20 (AGRAVADO), MARILUCI ANA MOCKER MARQUES - CPF: 807.103.791-53 (AGRAVADO), LETICIA LATORRACA DE BRITO - CPF: 703.569.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRANE LATORRACA DE BRITO JUNIOR - CPF: 706.407.181-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (AGRAVADO), MARILZA MOCKER PINTO - CPF: 268.497.987-15 (AGRAVADO), CARLA PATRICIA PACHECO MOCKER MARTINIS - CPF: 531.195.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA PACHECO MOCKER CAMPOS - CPF: 474.309.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. EXISTÊNCIA DE RENDA, PATRIMÔNIO E LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de adjudicação compulsória, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
se os agravantes demonstraram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos concretos constantes dos autos.

4.
A análise individualizada da situação financeira dos agravantes evidencia a existência de renda mensal relevante, titularidade de veículos e patrimônio incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

5.
A condição de litisconsórcio ativo, composta por cinco agravantes, autoriza o rateio das custas processuais, mitigando o impacto financeiro individual e afastando a alegação de impossibilidade de acesso à justiça.

6.
A contratação de patrocínio advocatício particular, embora não seja elemento isolado decisivo, reforça a inexistência de prova inequívoca de vulnerabilidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza.

2. A existência de renda, patrimônio e a possibilidade de rateio das custas entre litisconsortes ativos afastam a caracterização da hipossuficiência econômica
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JOSE NUNES LATORRACA, JUSSARA MARIA LATORRACA, GRACIELA CRISTINA LATORRACA. HUMBERTO LATORRACA FILHO e ESPÓLIO DE JUCENIRA MARLY LATORRACA

contra a decisão de ID.
217571064
, proferida pelo Juízo
da
9
ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá
/MT

na
Ação de
Adjudicação Compulsória
nº
n. 1112904-63.2025.8.11.0041
, que move
m
em desfavor de
ESPÓLIO WOLFGANG HERMANN MOCKER, ESPÓLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER, ESPÓLIO DE EDISON PEDRO MOCKER, ELIANE MOCKER LEITE, ESPÓLIO DE OSCAR HERMANN MOCKER, MARILUCI ANA MOCKER MARQUES, MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA e MARILZA MOCKER PINTO

que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
,

n
os termos do artigo 321 do CPC
.

Em síntese, a
legam
se encontra
r
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
o
próprio sustento e o de sua
s
família
s
.

Por fim, aduzem que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugnam pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
337125371
, que determinou à
s
parte
s
que juntasse
m
aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção
à
determinação supra, os agravantes se manifestaram em ID.
337682850
, juntando documentos comprobatórios de suas reais situações financeiras.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
s
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o
s

int
eressa
do
s

não demonstr
aram
, de maneira inequívoca

incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua
s
própria
s
manutenç
ões
.

Ao

revés,
embora os agravantes aleguem que os veículos
utilizados para fundamentar o indeferimento do benefício pretendido
são antigos e de baixo valor, essa circunstância, por si só não afasta a capacidade contributiva mínima para arcar com as custas processuais.

Vejamos a situação individualizada:

A) GRACIELA CRISTINA LATORRACA: Toyota Corolla 2011/2012 – veículo de médio porte, reconhecidamente valorizado no mercado, com valor estimado entre R$ 35.000,00 e R$ 50.000,00, além de Parati 2006/2007.

B) HUMERTO LATORRACA FILHO: Embora possua veículos antigos, a propriedade de três automóveis indica patrimônio incompatível com a alegada miserabilidade.

C) MARIA JOSÉ NUNES LATORRACA: Recebe pensão no valor de R$ 5.835,02, quantia superior a quatro salários-mínimos, que não caracteriza, por si só, estado de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

Ademais
,
merece especial destaque o fato de que os agravantes são cinco litisconsortes ativos, o que possibilita
a divisão
das custas processuais entre todos eles, nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários."

Assim, considerando que as custas processuais podem ser divididas entre os cinco agravantes, o valor a ser desembolsado por cada um deles corresponde a apenas 20% (vinte por cento) do montante total, o que reduz significativamente o impacto financeiro individual e afasta a alegação de impossibilidade de arcar com tais despesas.

Ademais
, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que
os
agravante
s
est
ão
sendo patrocinad
os
por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-l
os
nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do
s
recorrente
s
, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente
re
cur
so
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026